Tribunal: STJ
Processo: 5033697-32.2021.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030204 - SC(2025/0325265-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR TEODORO DA SILVA
AGRAVANTE
: PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: ALOÍSIO TUROS FILHO - SC006285
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA
ADVOGADOS
: EDILBERTO OLIVEIRA HERCULANO - SC012514
CLAUDINE ZATTAR RIBEIRO - SC007827
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da
justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

Documento eletrônico VDA54641738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a6de74bf-cf52-4cf5-9a21-2c3241458884

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.588.737/AM,
em
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a6de74bf-cf52-4cf5-9a21-2c3241458884

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030204 - SC (2025/0325265-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR TEODORO DA SILVA
AGRAVANTE
: PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: ALOÍSIO TUROS FILHO - SC006285
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA
ADVOGADOS
: EDILBERTO OLIVEIRA HERCULANO - SC012514
CLAUDINE ZATTAR RIBEIRO - SC007827
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do preparo
ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da
justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do recurso
especial.

Documento eletrônico VDA53571644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 5f146743-8f5c-46ef-8e1d-9224d07b4a71

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.588.737/AM,
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 276-280) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 280):
Consta dos autos, a determinação da parte agravante para o recolhimento em
dobro das custas na forma do § 4o,
do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
Porém, o objeto da demanda interposta se trata justamente do pedido relativo
à isenção das custas processuais em face do pedido de gratuidade de justiça
com amparo no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, e em
conformidade com os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, de
acordo com o artigo 1o, §2o da Lei 5.478 de 1968 e também segundo o artigo
1o da
a qual requerem a sua concessão.
Lei 1.060/50,

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação não apresentada (fl. 285).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 271-272):
Cuida-se de Agravo interposto por CLAUDIONOR TEODORO DA SILVA e
OUTRA, com fundamento no
e seguintes do CPC, contra decisão
art. 1.015
que inadmitiu o processamento de Recurso Especial.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se, de início, que o recurso é manifestamente incabível.
Documento eletrônico VDA53571644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 5f146743-8f5c-46ef-8e1d-9224d07b4a71

O Agravo de Instrumento, previsto no
do CPC, destina-se,
art. 1.015
primordialmente, a atacar decisões interlocutórias proferidas por juízes de
primeiro grau de jurisdição.
Para atacar decisão que inadmite Recurso Especial, o recurso cabível é o
Agravo previsto no
do Código de Processo Civil, que deve ser
art. 1.042
dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos.
A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e
inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro.
Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe
dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro
grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na
espécie. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra
REsp 1857915/PR,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.5.2020.
Por outro lado, ainda que fosse cabível, o recurso não seria conhecido.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina percebeu haver
irregularidade na interposição do Recurso Especial, porquanto apresentado
sem a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de
pagamento.
No entanto, tendo em vista pedido de gratuidade de justiça formulado na
petição de Recurso Especial, o Tribunal a quo, nos termos do
§ 7o do
art. 99,
CPC, procedeu à intimação da parte para apresentação dos documentos que
comprovassem a alegada hipossuficiência.
Após a prorrogação do prazo, por duas vezes, e, ainda assim, tendo a parte
deixado de se manifestar, o pedido foi, enfim, indeferido, momento em que a
parte foi novamente intimada para, dessa feita, efetuar, no prazo de 15
(quinze) dias, o recolhimento das custas devidas ao Tribunal de Justiça de
Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 238).
Findo o prazo, foram os autos conclusos para juízo de admissibilidade,
momento em que o Tribunal a quo deixou consignado que "[...] a parte
recorrente não atendeu integralmente à determinação, porquanto comprovou
apenas o recolhimento das custas devidas a este Tribunal (eventos 97 e 98),
deixando de demonstrar o pagamento das custas pertinentes ao Tribunal
Superior, circunstância que acarreta a deserção do recurso especial" (fl. 244),
razão pela qual foi inadmitido o Apelo, com fulcro no
V, do CPC.
art. 1.030,
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Acrescente-se que não cabia a esta Corte Superior dar nova oportunidade de
regularização do vício, tendo em vista a falta de previsão legal. Como disposto
no
§2o do CPC, , "confirmada a denegação ou a revogação da
art. 101,
gratuidade, o in verbis relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
não conhecimento do recurso".
Desse modo, torno sem efeito a certidão de fl. 262, bem como resta
prejudicada a análise da petição de fls. 266/268.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
Documento eletrônico VDA53571644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 5f146743-8f5c-46ef-8e1d-9224d07b4a71

§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte foi intimada (fl. 238) para que – em 15 (quinze) dias – efetuasse o
recolhimento das custas de admissibilidade (instrução e despacho) devidas ao Tribunal
de Justiça de Santa Catarina e das custas judiciais devidas ao STJ.
A parte recorrente não atendeu integralmente à determinação, porquanto
comprovou apenas o recolhimento das custas devidas ao Tribunal
, deixando de
a quo
demonstrar o pagamento das custas pertinentes ao STJ.
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade
art. 1.007,
da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda, não efetuar o
recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que
regularizasse o vício, não houve a comprovação do recolhimento do preparo nem da
concessão da gratuidade.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO
. DESERÇÃO.
§
IN ALBIS
ART. 1.007,
2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 1.588.737/AM,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
24/8/2020,
27/8/2020.

Desse modo, aplica-se a
motivo suficiente para o
Súmula n. 187/STJ,
desprovimento deste agravo interno.
Ressalte-se que, ao contrário do que afirma a parte recorrente, o objeto do
recurso não está relacionado à gratuidade.
Registre-se ainda que esta Corte Superior entende que eventual concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos
, não podendo, dessa
ex nunc
forma, retroagir à data de interposição do recurso especial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA53571644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 5f146743-8f5c-46ef-8e1d-9224d07b4a71

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53571644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 5f146743-8f5c-46ef-8e1d-9224d07b4a71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.204 / SC
Número Registro: 2025/0325265-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50336973220218240038
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIONOR TEODORO DA SILVA
AGRAVANTE : PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: ALOÍSIO TUROS FILHO - SC006285
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA
ADVOGADOS : EDILBERTO OLIVEIRA HERCULANO - SC012514
CLAUDINE ZATTAR RIBEIRO - SC007827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIONOR TEODORO DA SILVA
AGRAVANTE : PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: ALOÍSIO TUROS FILHO - SC006285
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA
ADVOGADOS : EDILBERTO OLIVEIRA HERCULANO - SC012514
CLAUDINE ZATTAR RIBEIRO - SC007827
Documento eletrônico VDA54622965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:57
Código de Controle do Documento: 1e5cdc98-d627-4688-9186-bb995d3387ad

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:57
Código de Controle do Documento: 1e5cdc98-d627-4688-9186-bb995d3387ad